Tribunal: TJPA
Processo: 0817145-44.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817145-44.2020.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: JORGE GOES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PARCELADA DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SPE Síntese Santiago Empreendimento Imobiliário Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada em face de Jorge Goés da Rocha, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A recorrente celebrou contrato de promessa de compra e venda com o recorrido para aquisição de unidade habitacional, mas, diante da inadimplência do comprador, pleiteou a consignação dos valores a serem restituídos, descontado um percentual de 16,33%, e de forma parcelada.

A sentença impugnada considerou abusiva a devolução parcelada, determinando a restituição imediata dos valores pagos, e concluiu pela ausência de comprovação de recusa injustificada do recorrido em receber os valores consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade da devolução parcelada dos valores pagos pelo recorrido; (ii) a inexistência de provas quanto à recusa do recorrido em receber os valores consignados; e (iii) a alegação de erro material na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição parcelada dos valores pagos pelo comprador é abusiva, nos termos da Súmula 543 e do Tema 577 do STJ, pois configura vantagem excessiva ao fornecedor e viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A consignação em pagamento somente se justifica quando há recusa expressa e injustificada do credor em receber a quantia devida, o que não restou demonstrado nos autos, inexistindo prova robusta de que o recorrido tenha rejeitado os valores oferecidos.

O reconhecimento da validade da retenção de 16,33% não altera o mérito da demanda, pois o objeto central da improcedência foi a invalidade da consignação e da devolução parcelada, inexistindo erro material a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula que prevê a devolução parcelada dos valores pagos pelo comprador em contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor é abusiva.

Para a procedência da ação de consignação em pagamento, é indispensável a prova da recusa expressa e injustificada do credor em receber os valores ofertados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; CC, art. 335, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 577; TJ-MG, AC nº 10000211949987001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 19.11.2021; TJ-DF, AC nº 0725769-33.2019.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 19.02.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SPE Síntese Santiago Empreendimento Imobiliário Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada em face de
Jorge Goés da Rocha
, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A recorrente alega que celebrou contrato de promessa de compra e venda com o recorrido em 23/04/2013, para aquisição da unidade 1404 do Edifício Águas de Março, pelo valor total de R$ 423.954,49, a ser pago em 46 parcelas. No entanto, o recorrido teria pago apenas R$ 143.347,07 e deixado de honrar com os pagamentos desde 23/12/2016, incorrendo na cláusula resolutória prevista no contrato.

Em razão da inadimplência, a recorrente ajuizou a ação de consignação em pagamento, pleiteando a restituição dos valores pagos pelo recorrido, descontado o percentual de 16,33%, em 46 parcelas mensais de R$ 2.607,29.

A sentença recorrida considerou abusiva a cláusula contratual que previa a devolução dos valores de forma parcelada, com fundamento na Súmula 543 do STJ e no Tema 577 do STJ, e determinou que a restituição deveria ser imediata. Além disso, entendeu que não restou comprovada a recusa injustificada do recorrido em receber os valores consignados.

A recorrente, em suas
razões de apelação
, sustenta, em síntese:

(i) a possibilidade jurídica da devolução parcelada dos valores pagos pelo recorrido, sob o argumento de que a Súmula 543 do STJ não veda expressamente essa modalidade de restituição;

(ii) que a cláusula de retenção de 16,33% é válida, pois está dentro dos parâmetros jurisprudenciais que admitem retenções entre 10% e 25%;

(iii) que houve erro material na sentença, pois deveria ter sido parcialmente procedente, e não improcedente, uma vez que reconheceu a validade da retenção e da consignação dos valores pagos.

O recorrido, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a abusividade da cláusula que prevê a devolução parcelada e a inexistência de recusa ao recebimento dos valores, argumentando que a recorrente impôs dificuldades ao contato e inviabilizou a negociação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a três pontos principais:

(i) a possibilidade da devolução parcelada dos valores pagos pelo recorrido; (ii) a suposta inexistência de provas quanto à recusa do recorrido em receber os valores consignados; e

(iii) a alegação de erro material na sentença.

I – Da Impossibilidade da Devolução Parcelada

O Juízo a quo fundamentou a abusividade da devolução parcelada na
Súmula 543 do STJ
, que dispõe:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

Além disso, o Tema 577 do STJ pacificou o entendimento de que é abusiva a cláusula que determina a restituição dos valores somente ao término da obra ou de forma parcelada, independentemente de quem tenha dado causa à rescisão contratual (
Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes
.).

Dessa forma, a sentença não merece reforma nesse ponto. A devolução deve ocorrer de forma imediata, pois a restituição parcelada configura vantagem excessiva ao fornecedor, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ambos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 51, IV).

II – Da Ausência de Provas quanto à Recusa do Recorrido

A recorrente sustenta que o recorrido
se recusou a receber
os valores consignados, argumentando que enviou diversas notificações para viabilizar o pagamento.

Todavia, não há nos autos comprovação robusta de que o recorrido tenha se recusado injustificadamente a receber os valores. Ao contrário, há indícios de que a recorrente dificultou o contato, conforme relatado pelo recorrido em contestação.

Além disso, a consignação só se mostra válida quando há recusa expressa e injustificada do credor (CC, art. 335, I), o que não restou demonstrado no presente caso. Assim, correta a conclusão do juízo de origem pela improcedência do pedido consignatório.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA EM RECEBER - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. - Para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, deve a parte autora comprovar a recusa injustificada do credor em receber, nos termos do art. 335, I, Código Civil, sem o que deve a pretensão ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

(TJ-MG - AC: 10000211949987001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NO RECEBIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O inciso I do artigo 335 do Código Civil prevê a possibilidade de o devedor consignar o montante devido nos casos em que ?(...) o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma?, cabendo ao devedor comprovar a alegada recusa injustificada ou impossibilidade de pagamento. 2. Não se vislumbra nos autos prova cabal da recusa do credor apta a autorizar a consignação nos moldes do artigo 335 do Código Civil. Assim sendo, deve ser julgado improcedente o pedido consignatório por não restar comprovada a recusa do credor em receber o pagamento. Todavia, considerando que o réu afirmou que não há discordância quanto ao valor, nem houve recusa quanto recebimento do valor, deve ser atribuído efeito de quitação ao depósito feito em juízo. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 07257693320198070001 DF 0725769-33.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 19/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

III – Do Alegado Erro Material na Sentença

A recorrente argumenta que houve erro material na sentença, pois deveria ter sido parcialmente procedente e não improcedente, uma vez que o juízo reconheceu a validade da retenção de 16,33%.

De fato, a sentença menciona que a retenção de valores dentro do percentual de 10% a 25% não se mostra abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ. Contudo, o núcleo da demanda era a validade da consignação e da devolução parcelada, sendo esse o objeto central da improcedência.

Portanto, ainda que se reconheça a validade da retenção, tal ponto não altera o resultado do julgamento, de modo que não há erro material a ser corrigido.

IV – Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025